Tribunal: TJBA
Processo: 0000859-88.2014.8.05.0073
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000859-88.2014.8.05.0073 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DAYLANE GRANÇA SOUZA Advogado(s): FLAVIA PATRICIA LOPES FEITOSA, PABLO LOPES REGO APELADO: MUNICIPIO DE CURACA Advogado(s):EDUARDO JOSE FERNANDES DOS SANTOS, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C NOMEAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. MANIFESTAÇÃO DA PARTE PELO JULGAMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. SOBRESTAMENTO. ACP COM TRÂNSITO EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INDEFERIMENTO. APROVAÇÃO FORA DAS VAGAS. CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. LEI MUNICIPAL Nº 606/2012. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA INDIVIDUALIZADA. TEMA 784 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de nomeação, julgou improcedente o pedido de nomeação da candidata ao cargo de Auxiliar de Serviços Gerais – Sede/Rural, para o qual a autora foi aprovada em 9º lugar (cadastro de reserva) no Concurso Público do Município de Curaçá, regido pelo Edital nº 01/2012, que previa inicialmente 2 vagas. A apelante arguiu nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão de julgamento antecipado, requereu sobrestamento em razão da ACP nº 8000472-63.2016.8.05.0073 e, no mérito, alegou preterição por contratações temporárias e ampliação do quadro permanente pela Lei Municipal nº 606/2012. O Município sustentou a inexistência de nulidade, por ter a própria autora requerido julgamento antecipado, e defendeu ausência de prova de preterição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa e nulidade da sentença; (ii) estabelecer se é cabível o sobrestamento do feito em razão da ACP nº 8000472-63.2016.8.05.0073; e (iii) determinar se a candidata aprovada fora do número de vagas comprovou preterição arbitrária apta a convolar a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, nos termos do Tema 784 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR O juiz, como destinatário da prova, avalia a necessidade de instrução e pode julgar antecipadamente quando a causa está madura, conforme arts. 355, I, e 370 do CPC. Não há cerceamento de defesa quando a parte, intimada a especificar provas, declara não ter outras a produzir e requer o julgamento antecipado, operando-se preclusão lógica e vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium). A nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, e a apelante não indica qual prova adicional pretendia produzir nem como ela alteraria o resultado, incidindo o princípio pas de nullité sans grief. O ajuizamento de ACP não impõe o sobrestamento do feito. É incabível sobrestamento quando não há prejudicialidade externa e quando a ação coletiva invocada já transitou em julgado (ACP nº 8000472-63.2016.8.05.0073, trânsito em julgado em 05/04/2023). Candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de direito, e o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso não geram, por si sós, direito subjetivo à nomeação, conforme Tema 784 do STF (RE 837.311). A contratação temporária (CF/1988, art. 37, IX) somente configura preterição quando demonstrado, de modo robusto e individualizado, que foi utilizada para preencher cargos efetivos vagos em número suficiente para alcançar a posição do candidato, o que não se comprovou. A Lei Municipal nº 606/2012, embora amplie o quadro para 140 vagas, foi editada para cumprir ordem judicial vinculada ao concurso de 2005 (Processo nº 0001138-79.2011.8.05.0073), não constituindo base para nomeação de candidatos do certame de 2012. A declaração genérica de nulidade de contratos temporários em ação coletiva não dispensa prova individual de preterição capaz de alcançar a classificação da candidata (9º lugar) para o cargo/localidade pretendidos, inexistindo nos autos demonstração de quantitativo e correlação das contratações temporárias com a vaga disputada. Mantém-se a improcedência do pedido por ausência de prova de preterição arbitrária, em conformidade com precedentes do TJ/BA envolvendo o Concurso Edital nº 01/2012 do Município de Curaçá. IV. DISPOSITIVO E TESE Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Tese de julgamento: O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a parte requer o julgamento e não demonstra prejuízo concreto decorrente da ausência de instrução. A pendência de ação coletiva não impõe a suspensão da ação individual, especialmente quando ausente prejudicialidade externa e já ocorrido o trânsito em julgado da demanda coletiva. A aprovação em cadastro de reserva somente se converte em direito subjetivo à nomeação mediante prova cabal de preterição arbitrária e imotivada, não bastando alegações genéricas de contratações temporárias ou de ampliação legislativa do quadro de pessoal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000859-88.2014.8.05.0073, em que figuram como apelante DAYLANE GRANÇA SOUZA e como apelada MUNICIPIO DE CURAÇA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, e no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 14